Tribunal: TJPA
Processo: 0815552-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815552-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MANA CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE DESPEJO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MANÁ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da ação renovatória de locação n.º 0850624-91.2021.8.14.0301, julgada improcedente. A agravante pleiteia a expedição de mandado de despejo com fundamento nos artigos 58, V, e 74 da Lei n.º 8.245/1991, sob a alegação de que a improcedência da ação renovatória implica automaticamente na desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
Da inexistência de título executivo judicial
: verificar se a sentença proferida na ação renovatória de locação, que não determinou expressamente o despejo, pode ser executada para desocupação do imóvel;
(ii)
Da ausência de requerimento na contestação
: examinar se a ausência de pedido expresso de despejo na contestação impede a expedição do mandado de despejo;
(iii)
Da aplicação da teoria da causa madura
: avaliar se o Tribunal pode suprir a ausência de título executivo para determinar a desocupação com base no artigo 1.013, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que julgou improcedente a ação renovatória limitou-se à condenação em custas e honorários, não havendo comando expresso para desocupação do imóvel, conforme exigido pelo artigo 74 da Lei n.º 8.245/1991.

A ausência de requerimento expresso de despejo na contestação impede a aplicação automática do artigo 74 da Lei n.º 8.245/1991, sendo necessário pedido autônomo em ação de despejo.

A aplicação da teoria da causa madura não é cabível, pois a execução pretendida carece de título executivo judicial válido, conforme artigos 520 do CPC e 74 da Lei n.º 8.245/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A expedição de mandado de despejo em ação renovatória de locação julgada improcedente depende de ordem expressa na sentença ou da propositura de ação autônoma de despejo.

O cumprimento provisório de sentença requer título executivo judicial expresso, conforme artigos 520 do CPC e 74 da Lei n.º 8.245/1991.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, 1.013, §3º; Lei n.º 8.245/1991, arts. 58, V, e 74.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/05/2017.

TJ-MG, AC 10000210582888001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 22/06/2021.

TJ-RS, AC 70083586669, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 27/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
: 0815552-68.2024.8.14.0000

Classe
: Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Agravante
: Maná Consultoria e Participações EIRELI

Agravado
: Indústria e Comércio de Espuma e Colchões Belém Ltda – Ortobom

Relator(a)
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Comarca de Origem
: 2ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

TRATA-SE DE
agravo interno interposto pela agravante, Maná Consultoria e Participações EIRELI, em face de decisão monocrática de Id 22630486, que negou provimento ao agravo de instrumento, pretendendo reformar a decisão do juízo de origem que indeferiu a expedição de mandado de despejo no cumprimento provisório de sentença referente à ação renovatória.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
MANÁ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA n. 0853478-53.2024.8.14.0301, indeferiu o processamento do cumprimento provisório, nos seguintes termos:

- Decisão –

Vistos etc.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MANÁ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELLI, em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES BELÉM LTDA – ORTOBOM.

Assim, consoante a sentença prolatada nos autos do Processo Cível nº 0850624-91.2021.8.14.0301, que julgou pela improcedência da pretensão do autor quanto à renovação do contrato de locação comercial firmado entre as partes, requer que seja determinada a desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com a respectiva expedição do mandado de despejo e ordem de cumprimento, com o auxílio de força policial, se necessário, com fundamento no art. 520 do CPC e arts. 58, V e 74 da Lei nº 8.245/91.

É o relatório.

Decido.

Proceda-se à alteração da classe processual, adequando à natureza do pedido.

O cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo judicial.

Da leitura da parte dispositiva da sentença, que julgou pela improcedência da ação renovatória de locação, a condenação limitou-se ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), conforme abaixo transcrita:

“Pelo exposto, e por tudo mais do que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação e EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇAO DO MÉRITO. INDEFIRO a tutela de urgência requerida, por não se encontrar presentes os pressupostos do art. 300 do CPC. Condeno o autor em custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

Posto isto, tenho por INDEFERIR o presente cumprimento provisório de sentença, uma vez que o pedido não condiz com o provimento judicial expresso no comando da sentença.

Sem custas. Sem honorários.

Arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicados.

Em suas razões recursais alega que:

A
ORTOBOM
ajuizou ação renovatória de locação (processo n. 0850624-91.2021.8.14.0301), julgada improcedente pela 2ª Vara Cível da Capital, onde o juízo entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para a renovação compulsória do contrato de locação comercial, nos termos da Lei 8.245/91.

Como consequência natural do julgamento pela improcedência, a agravante requereu a expedição de
ordem de despejo
com base nos artigos 58, V, e 74 da Lei 8.245/91, uma vez que a decisão final não concedeu a renovação da locação, o que impõe a desocupação do imóvel pela ré.

A despeito do pedido da agravante, o juízo de origem indeferiu o cumprimento provisório da sentença, argumentando que a sentença que julgou improcedente a ação renovatória apenas condenou a autora nas custas processuais e honorários advocatícios, sem abordar diretamente o despejo.

Argumenta que:

A decisão do juízo de origem contraria a legislação aplicável, em especial os artigos 58, V, e 74 da Lei 8.245/91, que determinam que, em caso de improcedência da ação renovatória,
a ordem de despejo deve ser expedida automaticamente
, com prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, independentemente de trânsito em julgado da decisão.

Afirma que o juízo ignorou a jurisprudência consolidada, que afirma que o cumprimento provisório da sentença é plenamente aplicável em casos de improcedência da renovatória de locação, por se tratar de matéria que não comporta efeito suspensivo nos recursos interpostos.

A exequente (Maná Consultoria) está sendo prejudicada pela demora na execução da sentença, visto que, desde o fim do contrato de locação em 2022, a agravada continua a ocupar o imóvel, pagando um aluguel abaixo do valor de mercado. A manutenção da ocupação da ORTOBOM, sem a devida atualização dos valores, resulta em graves prejuízos financeiros à agravante.

Para reforçar sua alegação, a agravante menciona jurisprudência de tribunais superiores, destacando que:

A expedição do mandado de despejo é uma
decorrência lógica e legal
da improcedência da ação renovatória, e tal determinação não depende de trânsito em julgado da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que, em casos de improcedência do pedido de renovação de locação, a ordem de despejo deve ser expedida no prazo de 30 dias, sem necessidade de ação autônoma de despejo, conforme previsto no artigo 74 da Lei 8.245/91.

A agravante ainda destaca que, além de contrariar a lei, a decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença
viola o princípio da efetividade das decisões judiciais
, além de permitir que a agravada continue a retardar a entrega do imóvel com o uso de recursos meramente protelatórios.

Por fim, a agravante requer a
reforma
da decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença, determinando a imediata desocupação do imóvel pela agravada, com a expedição de
mandado de despejo
no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Proferi Decisão Monocrática no Id 22630486, cuja ementa a seguir transcrevo:

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. NÃO EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por MANÁ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o cumprimento provisório de sentença, proferida nos autos da ação renovatória de locação n.º 0850624-91.2021.8.14.0301, julgada improcedente, por ausência de requisitos para a renovação do contrato de locação comercial.

II.
Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de cumprimento provisório de sentença para expedição de mandado de despejo, com base no artigo 74 da Lei n.º 8.245/1991, mesmo em decisão que apenas condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem expresso comando de desocupação do imóvel.

III.
Razões de decidir

1. A sentença que julgou improcedente o pedido de renovação não determinou expressamente o despejo, limitando-se à condenação em custas e honorários.

2. Não há título executivo judicial que autorize a expedição de mandado de despejo, sendo necessária a propositura de ação autônoma de despejo para a desocupação do imóvel.

3. A jurisprudência consolidada exige título executivo hábil para o cumprimento forçado da obrigação, o que não se verifica no caso em tela, conforme artigos 520 do CPC e 74 da Lei n.º 8.245/1991.

IV.
Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso. A execução provisória de sentença improcedente, que não contém ordem expressa de despejo, não encontra respaldo legal.

Tese firmada: “Em ação renovatória de locação julgada improcedente, a expedição de mandado de despejo depende de ordem expressa na sentença ou da propositura de ação de despejo autônoma.”

Dispositivos relevantes

· Art. 520 do CPC

· 74 da Lei n.º 8.245/1991.

Irresignada a Apelante Interpôs Agravo Interno no Id 23156879, aduzindo os seguintes pontos:

I. Tempestividade

A decisão agravada foi publicada em 17/10/2024. O recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, com exclusão de feriados, sendo tempestivo.

II. Do Preparo

Foi juntado o comprovante de recolhimento das custas processuais conforme exigido pela tabela de custas do Tribunal.

III. Síntese dos Fatos

A ação renovatória de locação ajuizada pela agravada foi julgada improcedente, mas o juízo de origem não expediu o mandado de despejo solicitado pela agravante.

O pedido de despejo foi apresentado pela agravante após a sentença de improcedência, mas o juízo não analisou o pleito, condicionando-o à propositura de nova ação.

IV. Do Mérito

A) Cabimento da Expedição do Mandado de Despejo

Alegação de que o pedido de despejo decorre logicamente da improcedência da ação renovatória, conforme os artigos 58, inciso V, e 74 da Lei nº 8.245/91.

Defesa do princípio da instrumentalidade das formas, argumentando que o pedido foi implicitamente apresentado na contestação e reiterado após a sentença.

B) Aplicação da Teoria da Causa Madura

A matéria é exclusivamente de direito e está apta para julgamento imediato pelo tribunal, conforme o artigo 1.013, § 3º, do CPC.

Argumento de que seria ineficiente e contraditório condicionar o despejo à propositura de nova ação quando a lide já poderia ser solucionada nos mesmos autos.

V. Dos Pedidos

Provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Aplicação da teoria da causa madura, determinando-se a expedição do mandado de despejo para desocupação do imóvel pela agravada em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

A execução de título judicial é um procedimento legal que permite ao credor cobrar uma dívida ou exigir o cumprimento de uma obrigação estabelecida em uma decisão judicial. É utilizada quando o devedor não cumpre a obrigação de forma espontânea.

No caso o título exequendo foi lavrado, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e por tudo mais do que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação e EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇAO DO MÉRITO. INDEFIRO a tutela de urgência requerida, por não se encontrar presentes os pressupostos do art. 300 do CPC. Condeno o autor em custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

Assim, tem-se que a pretensão executória é desprovida de título executivo hábil para o andamento da execução.

DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA CONTESTAÇÃO

Dispõe o art. 74, da Lei de Locações:

Art. 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária,
SE HOUVER PEDIDO NA CONTESTAÇÃO
.
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

No caso, o referido dispositivo não é aplicável, porque NÃO CONSTOU o requerimento de despejo na peça defensiva, vejamos:

Ante o exposto requer:

A) Requer a total improcedência do pedido liminar pleiteado no aditamento da inicial, bem como o pedido de redução de aluguel para R$ 6.800,00, nos termos acima fundamentados;

B) O julgamento antecipado da presente ação, juntamente com ação de despejo supramencionada;

C) Caso não seja o entendimento de V. Exa. sobre o julgamento antecipado da lide, que seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA INALDITA ALTERA PARS, determinando que a requerente passe a efetuar o pagamento do aluguel atualizado, no valor de R$ R$ 17.436,08, nos termos acima fundamentados;

D) Que seja julgada totalmente improcedente a ação renovatória, reconhecendo a impossibilidade de renovação compulsória, pelas razões acima expostas, especialmente porque a requerente não cumpriu os requisitos estabelecidos em lei para a renovação compulsória;

E) Que a requerida não seja obrigada a renovar o contrato em razão do direito à liberdade contratual garantido pelo ordenamento jurídico brasileiro;

F) Que seja reconhecida a inidoneidade da empresa fiadora indicada pela requerente, pelos fundamentos acima expostos;

G) Que a requerente seja condenada em litigância de má-fé

H) Por fim, protesta que as intimações sejam realizadas em nome do advogado FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB/PA 12808-A e OAB/SP 203372) sob pena de nulidade conforme preceituado no artigo 272, §2º do CPC. Nestes termos, pede e espera deferimento. (...)

Destaco ainda, que não houve a interposição de qualquer recurso (Embargos de Declaração ou Apelação Cível) por parte do Réu pleiteando o despejo da Locatária, estando a matéria preclusa, sendo necessária a propositura de ação de despejo, com fundamento no art. 59, §1º, inciso III, do CPC.

DA NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

A pretensão da agravante de aplicar a teoria da causa madura, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do CPC, não merece acolhida. Embora a matéria seja, em tese, de direito, a execução pretendida carece de título executivo válido que habilite o prosseguimento da execução.

Nesta linha de raciocínio, a pretensão executória é desprovida de título executivo hábil para o andamento da execução.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - VERIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - JUNTADA POSTERIOR À CITAÇÃO - RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - IMPOSSIBILIDADE. - O título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser carreado junto com a petição inicial da execução, nos termos do art. 798 do CPC - Não estando a execução instruída com o título exequendo, tendo este sido juntado somente depois de estabilizada a demanda, é imperativo o reconhecimento da preliminar de inépcia da inicial, com a consequente extinção da execução por ausência de título executivo.

(TJ-MG - AC: 10000210582888001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - A petição inicial é considerada inepta quando não vier instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação - Como a presente execução de alimentos não veio amparada por título executivo válido, impõe-se o indeferimento da inicial, e a sua extinção, sem resolução de mérito.

(TJ-MG - AC: 51579409620218130024, Relator: Des.(a) Moreira Diniz, Data de Julgamento: 25/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.PRESSUPOSTOS DA EXECUÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. A execução deve ser instruída com o título executivo no qual se materializa o crédito vencido e com a memória atualizada do débito pela qual é quantificada a pretensão executiva. O título deve estar revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez pela necessidade do título conter um valor que não dependa de prévia quantificação judicial para ser satisfeito, ainda que possa requisitar demonstração aritmética; a certeza pela evidência da obrigação ante a existência e a perfeição do título; e a exigibilidade por estar vencida e não prescrita a obrigação, ainda que sujeita a condição ou termo. ? Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70083586669 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020)

Desta forma, deve ser mantida a decisão recorrida.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025